Tribunal: STF
Processo: ARE 1461845
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Município de Sorocaba interpôs recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (CPC, ART. 924, II). PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Questão relativa à atualização de créditos devidos pela Fazenda Pública que deve observar as definições sobre juros de mora pelo STF (Tema 96) e pelo é STJ (Tema 291), no período compreendido entre a data da a o realização dos cálculos (ajuizamento do cumprimento de sentença com a memória de cálculo apresentada por uma das partes) e a da requisição (ordem de pagamento efetivada) ou do precatório (CPC, art. 534). Juros e correção que detêm natureza processual e, assim , guardam relação com matéria de ordem pública, não ocorrendo preclusão ou prescrição da pretensão acerca dessa específica questão. Precedentes do STF e do STJ. Reconhecimento da incidência dos juros e da adequação dos cálculos apresentados como diferença, prosseguindo-se com a execução. Sentença integralmente reformada. Recurso provido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O recorrente sustenta no apelo extremo violação do artigo 100, caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Constituição Federal, bem como a tese fixada no tema de repercussão geral nº 96 (RE 579.431-RG). 



    Alega que 



    “[o] acórdão recorrido postergou a incidência de juros para além da expedição do ofício requisitório, determinando que os juros de mora incidam até o efetivo pagamento do RPV, cuidou de violar referidos dispositivos constitucionais”. 



    Decido.



    Inicialmente, 



    No que diz respeito à alegada ofensa ao art. 100, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 96).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



     



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    Sobre o marco final para incidência dos juros de mora, importante destacar a passagem do voto proferido em sede de embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido:



    “(...).



    Isso porque o v. aresto impugnado foi expresso e suficientemente coerente ao consignar que, com fundamento nas teses fixadas pelos Tribunais Superiores, a incidência de juros de mora incidiria até a data ‘da requisição (ordem de pagamento efetivada)’ (fl. 320). 



    Como requisição deve-se compreender a fase posterior ao empenho, que redunda na ordem de pagamento. 



    Nesse sentido segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao se parametrizar, justamente, pelos termos definidos pelo STF no julgamento do recurso (RE É 579.431) afetado pelo Tema no 96:



    (...)



    Na hipótese dos autos, a data da requisição (ordem de pagamento efetivada) ocorreu, exatamente, em maio de 2018 (fl. 262), termo final, portanto, da incidência dos juros de mora.” (grifei)



    Desse modo, rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, quanto à data da requisição considerada pela instância de origem, demandaria o reexame da matéria fático-probatória. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.178.005-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFIDA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FASE DE EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. REVISÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.390.806-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.9.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 883.788-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente